Tribunal: TJES
Processo: 5018474-28.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018474-28.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO DA SILVA LARANJA
RECORRIDO: VIACAO PRAIA SOL LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2139951).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RENATO DA SILVA LARANJA,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o recorrente é motorista de aplicativo;
d)
que comprovou a média de seus rendimentos semanais;
e)
que comprovou que o veículo objeto da lide era locado;
f)
que pagava a época o valor de R$377,26 semanal para a locação;
g)
que foi impedido de trabalhar pelo prazo de 28 dias, pois não pôde utilizar o veículo locado;
h)
que a empresa ESSOR SEGUROS é estranha a relação jurídica entre as partes, pois não foi informado que ela seria a seguradora da recorrida, visto que a TRANSERGUR é quem mantinha contato com o recorrente;
i)
que houve má-fé da recorrida;
j)
que o caso dos autos trata-se de uma relação de consumo;
k)
que o recorrente foi induzido a erro, pois quando assinou documento da oficina mecânica, não houve qualquer esclarecimento;
l)
que a recorrida fez afirmação falsa quando disse que o pacto referente a quitação foi alvo de registro junto ao Cartório de Títulos e Documentos;
m)
que foi surpreendido com a juntada de documento aos autos informando que se tratava de quitação geral;
n)
que faz jus ao pagamento de de lucros cessantes, danos materiais e danos morais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos (ID. 2139954) que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente faz jus ao pagamento de lucros cessantes, danos materiais e danos morais, em razão do acidente.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob a fundamentação de que o recorrente não comprovou os fatos constitutivos do seu direito.

Na contramão, o recorrente aduz que toda a documentação colacionada aos autos comprova os danos sofridos, razão pela qual os pedidos iniciais devem ser julgados procedentes, para condenar a recorrida em lucros cessantes, danos materiais e morais.

Contudo, razão não assiste ao recorrente, pois acertou o Juízo
a quo
em julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Primeiro, para haver condenação em lucros cessantes, deveria o recorrente trazer de forma específica e pormenorizada o que deixou de ganhar, no período em que alega ter ficado com o veículo, e os prejuízos sofridos, o que não foi comprovado nos autos.

Segundo, para haver condenação em danos materiais, o recorrente deveria comprovar: i) ter ficado 28 dias sem o veículo; ii) ter alugado um novo veículo; iii) ter realizado pagamentos de locações semanais, enquanto o veículo estava no conserto, a fim de suprir suas necessidades de deslocamento.

Por conseguinte, como o recorrente não se incumbiu, minimamente, do ônus que lhe recaia, qual seja comprovar os lucros cessantes e os danos materiais sofridos, resta prejudicado o pleito do recorrente.

Por fim, quanto aos danos morais, a situação vivenciada pelo recorrente não violou atributos da sua personalidade ou situação excepcional suficiente a caracterizar o abalo moral alegado
1
. Ademais, para caracterizar os danos extrapatrimoniais em casos envolvendo acidente de trânsito, necessário observar se houve lesão grave ou sequela
2
, situação não evidenciada nos autos, razão pela qual a improcedência é medida impositiva, restando irretocável a sentença do Juízo
a quo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

1
Ementa: RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
COLISÃO TRASEIRA
. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO COLETIVO DA RÉ. DANOS NO VEÍCULO QUE SÃO COMPATÍVEIS COM A NARRATIVA FEITA NA INICIAL E NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
DANOS MATERIAIS
E LUCROS CESSANTES PARCIALMENTE COMPROVADOS E MANTIDOS AQUELES ESTABELECIDOS NA SENTENÇA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A CARACTERIZAR OFENSA AOS ATRIBUTOS DE PERSONALIDADE
. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MODIFICADOS, DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, NO QUE SE REFERE AO DANO MORAL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA DESPROVIDO E RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71010107258, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 22-10-2021) (original sem destaque)

2
Ementa: RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COLISÃO NA TRASEIRA
. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO GRAVE OU SEQUELA IMPORTANTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008841397, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 26-11-2019) (original sem destaque)

Ementa: RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COLISÃO NA TRASEIRA
. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS NOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DOS AUTORES
.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO GRAVE OU SEQUELA IMPORTANTE
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71007870520, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 31-07-2018) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DA RÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.